Tribunal: TJSP
Processo: 1024280-23.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de vícios e disparidades construtivas detectados VIA PROVA PERICIAL (ainda que em vulto inferior ao postulado initio litis). Prejuízo inerente à detectada diferença do apartamento decorado e do efetivamente entregue. Ocorrência de desgostos de percalços sofridos pela

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de vícios e disparidades construtivas detectados VIA PROVA PERICIAL (ainda que em vulto inferior ao postulado initio litis). Prejuízo inerente à detectada diferença do apartamento decorado e do efetivamente entregue. Ocorrência de desgostos de percalços sofridos pela autora em razão do recebimento de um produto defeituoso. Majoração da indenização moral originalmente arbitrada em R$ 5.000,00. Pertinência parcial. Quantum de R$ 10.000,00 que, conforme PECULIARIDADES DETECTADAS PELO EXPERT, melhor se adequa ao caso concreto e à extensão dos danos reclamados.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJSP. RECURSO AUTORAL PROVIDO EM PARTE.